Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-69.2016.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000540-69.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARIDES RODRIGUES LEMES JUNIOR - CPF: 981.080.771-68 (APELANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO INDIVIDUAL DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual, além de não observar a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não considerou a situação individual do servidor, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Sentença anulada de ofício
.
Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Arides Rodrigues Lemes Júnior
contra sentença (Id. 73669004) proferida em liquidação de sentença prolatada em
ação ordinária de restituição de valores com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que “
o STJ decidiu que reajustes determinados por Lei superveniente à Lei 8.880/94 não tem condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcela de natureza jurídica diversa e que, por isso não podem ser compensadas
[...].
Sendo a Lei Estadual n.o 6.528/1994 meramente uma Lei que confere outros aumentos não conferidos aos servidores
.”.

Assevera que “
não resta dúvida de que, o Estado de Mato Grosso, não fez a conversão da moeda, além de que a tese de que já proferiu a diferença de conversão da moeda aos servidores não deve prosperar, haja vista que, os referidos aumentos não passam de reajustes salariais, são compensações de perdas salariais acumuladas por vários anos, ainda, não demonstrou cabalmente que fora feita a conversão
.”.

Contrarrazões (Id. 73669010).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 108381956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante do exposto, diante da inexistência de qualquer perda salarial em favor do requerente entre o período compreendido da conversão do Cruzeiro Real para a URV, reconheço a ausência de crédito a ser liquidado nestes autos, razão pela qual, declaro extinto o presente cumprimento de sentença.

Sem custas e honorários advocatícios.

Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. [...] (Id. 73669004 – fls. 4).

Arides Rodrigues Lemes Júnior
ingressou no serviço público, na data de 2 de fevereiro de 2006, no cargo de militar.

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:
i
) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP-482 URV
” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 de servidor ocupante de cargo semelhante (Id. 73664496 – fls. 5/6), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração da apelante;
iv
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso no 6.392, de 16 de março de 1994, no 6.528, de 15 de setembro de 1994, e no 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; e
v
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais militares decorrente das Leis Complementares do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005 e no 541, de 03 de julho de 2014, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Pois bem.

Quanto à alegada defasagem na remuneração do apelante, o laudo pericial consignou que:

[...] IV – Quesitos / Questionamentos

IV. a) Esclarecimentos Iniciais

Como introito, a Perícia consigna que para responder os quesitos das partes, utilizou-se dos documentos constantes nos autos PJ-e no 1000540-69.2016.811.0040. Declara também realizou diligência junto aos autos, conforme id. 18058912, e como o autor iniciou as suas atividades no Estado apenas em 02/02/2006, a parte requerida juntou nos autos, os Holerites de outro servidor estatal, do Sr. Joelcio Aires de Cerqueira, referente ao período novembro/1993 a dezembro/1994, e estão aportados no id 18225805, propiciando assim, para que a perícia pudesse recalcular a perda salarial na conversão da URV, conforme artigo 22, Inciso I da Lei no 8.880 de 27 de maio de 1994.

[...]

Impende ainda esclarecer e fundamentar sobre a perda dos 11,98%:

Com relação a perda dos 11,98%, ocorre que na decisão do STF, no julgamento do RE 561836, com repercussão geral, assegurava que para os servidores que recebem antes do final do mês, como é o caso do Judiciário, cujos vencimentos têm por base o dia 20 (data do repasse do duodécimo), este dia deve ser observado para a conversão.

[...]

Diante do exposto, tem-se que o direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV e não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República (Acórdão RE 561836 – STF).

Portanto, nesses casos, a conversão deveria se fazer pela URV do dia 20/ mês e não do dia 30 ou 31 (último dia útil do mês), o que garantiria um número maior em URV (Unidade Real de Valor), pois a URV tinha o seu valor de forma crescente diária, gerando assim, em alguns casos, o direito dos 11,98%.

Insta consignar mais uma vez que, como o autor iniciou as suas atividades no Estado apenas em 02/02/2006 e a parte requerida juntou nos autos, os Holerites de outro servidor estatal, do Sr. Joelcio Aires de Cerqueira, portanto, todos os cálculos referentes ao período de conversão dos salários aportado neste laudo, referem-se aos holerites do Sr. Joelcio Aires de Cerqueira.

Por fim, consigna ainda que as metodologias utilizadas neste laudo estão descritas nas respostas dos quesitos.

Feitos os esclarecimentos iniciais, passamos às respostas aos quesitos apresentados pelas partes.

IV. b) Quesitos apresentados pela parte Requerente:

1 – Qual o valor, em URV, do primeiro vencimento recebido, pelo autor, após a conversão, em cálculo elaborado?

Resposta: O autor iniciou as suas atividades no Estado apenas em 02/02/2006, portanto posterior a edição da Lei 8.880/94. A parte requerida juntou nos autos, os Holerites de outro servidor estatal, do Sr. Joelcio Aires de Cerqueira, e recebeu no mês de junho/1994 o primeiro salário no valor de 123,07 (id 18225805) convertido em URV, conforme tabela abaixo:

Relação de Salários: Joelcio Aires de Cerqueira

Moeda

Valor Salário

Aumento %

Id

out/93

Cruzeiro Real

nov/93

Cruzeiro Real

27.087,43

18225805

dez/93

Cruzeiro Real

31.983,48

18,07%

18225805

jan/94

Cruzeiro Real

38.111,51

19,16%

18225805

fev/94

Cruzeiro Real

78.249,99

105,32%

18225805

mar/94

Cruzeiro Real

108.821,38

39,07%

18225805

abri/94

Cruzeiro Real

171.059,91

57,19%

18225805

mai/94

Cruzeiro Real

234.901,24

37,32%

18225805

jun/94

Real

123,07

18225805

jul/94

Real

123,07

0,00%

18225805

ago/94

Real

123,07

0,00%

18225805

set/94

Real

145,22

18,00%

18225805

out/94

Real

145,22

0,00%

18225805

Fonte: Autos Código No 100540-69.2016.811.0040

2 – Qual o valor, em URV, do primeiro vencimento que receberia, o autor, após a conversão, em cálculo elaborado segundo a Lei Federal 8880/94?

Resposta:

Insta consignar que o autor iniciou as suas atividades no Estado apenas em 02/02/2006, ou seja, posterior a edição da Lei 8.880/94. A parte requerida juntou nos autos, os Holerites de outro servidor estatal, do Sr. Joelcio Aires de Cerqueira, portanto, todos os cálculos referentes ao período de conversão dos salários neste laudo, referem-se aos holerites do Sr. Joelcio Aires de Cerqueira.

a) Aplicando exclusivamente o artigo 22 da Lei 8.880/94, ou seja, dividindo o salário pelo último dia do mês e observando o Inciso II § 2o, em que o salário convertido não poderia ser inferior ao salário de fevereiro de 1994, nesta metodologia, o valor teria que ser de 122,72, conforme demonstrado:

Servidor: Joelcio Aires de Cerqueira

Cálculo Conversão URV pela Data do último dia do mês - art. 22 - Lei 8880/94

Mês de

competência

Id

Data pagamento - último dia mês

Salários em CR$

URV do último dia

do mês

Valor do salário

em URV

nov/93

18225805

30/11/1993

27.087,43

238,32

113,66

dez/93

18225805

31/12/1993

31.983,48

327,9

97,54

jan/94

18225805

31/01/1994

38.111,51

458,16

83,18

fev/94

18225805

28/02/1994

78.249,99

637,64

122,72

Total 4 meses

417,10

Dividido pelo número de meses

4

Média aritmética:

104,28

Salário que deveria ser em março/94 - art. 22 Inciso II § 2o

122,72

Salário de junho/94

123,07

Diferença em Percentual em relação ao salário junho/94

0,29%

Pela conversão acima, verifica-se que o Estado utilizou a média aritmética dos quatro meses e aplicou o salário de 123,07 em junho/1994.

b) Entretanto, aplicando o artigo 168 da Constituição (Diferença de 11,98%, no julgamento do RE 561836 do STF), ou seja, dividindo os salários pela data do dia 20, o cálculo fica assim demonstrado:

Servidor: Joelcio Aires de Cerqueira

Cálculo Conversão URV pela Data de recebimento dia 20

Mês de

competência

Id

Dia do

pagamento - 20o

dia mês

Salários em CR$

URV do 20o Dia

Valor do salário

em URV

nov/93

18225805

30/11/1993

27.087,43

217,71

124,42

dez/93

18225805

31/12/1993

31.983,48

289,41

110,51

jan/94

18225805

31/01/1994

38.111,51

409,82

93,00

fev/94

18225805

28/02/1994

78.249,99

581,70

134,52

Total 4 meses

462,45

Dividido pelo número de meses

4

Média aritmética:

115,61

Salário que deveria ser em março/94 - art. 22 Inciso II § 2o

134,52

Salário de junho/94

123,07

Diferença em Percentual em relação ao salário junho/94

-9,30%

Salário que deveria ser em março/94

134,52

Salário de setembro/94

145,22

Diferença em Percentual

7,95%

Diante do exposto acima, nessa metodologia, o servidor teve:

i) Uma perda de 9,30% em seu salário, quando comparado o salário de junho/94 (primeiro salário recebido em URV), no valor de 123,07 com o que deveria ser em março/94, no valor de 134,52;

ii) Um ganho de 7,95% quando comparado o seu salário que deveria ser em março/94, no valor de 134,52 com o salário de setembro/94, no valor de R$ 145,22 (Lei 6.528/94).

3 – Qual era o índice da URV no primeiro e no último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro, fevereiro e março de 1994? E quais os índices efetivamente aplicados na conversão pelo Estado de Mato Grosso?

Resposta: Em levantamento aos valores mensais da URV (Unidade Real de Valor), a perícia apurou as seguintes diferenças percentuais em cada mês, assim discriminadas:

Cálculo % de aumento da URV

Meses

URV dia 1o

URV último dia

Diferença %

Nov/93

178,97

238,32

33,16%

Dez/93

241,65

327,90

35,69%

Jan/94

333,17

458,16

37,52%

Fev/94

466,66

637,64

36,64%

Mar/94

647,50

931,05

43,79%

Os índices utilizados pelo Estado de MT foram o do último dia do mês, conforme explicado no quesito anterior.

A título de observação, a perícia esclarece que o mês de março não entrou no cálculo de conversão do salário nominal em URV.

4 – Qual a diferença de percentual entre o índice da URV do primeiro dia e do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro, fevereiro e março de 1994?

Resposta:

Nihil novi
. Esclarecido no quesito anterior.

[...]

12 – A inclusão do mês de março de 1994, e a exclusão do mês de novembro d 1993, na média aritmética, causaram a diminuição da remuneração para o autor, em quantos por cento?

Resposta: A metodologia exigida nesse quesito não atende as exigências da Lei 8.880/94, o que poderia levar ao i. magistrado a um erro de interpretação, portanto sem efeito.

13 – Poderia o Estado de Mato Grosso utilizar-se dos vencimentos do mês de março de 1994, em cruzeiro real, para conversão no dia 30 de março de 1994 em URV, se a Lei 8880/94 determina que a partir de 1o de março já não mais se utilizaria o cruzeiro real par pagamento de vencimento?

Resposta: A Utilização do vencimento de março/1994 convertido pela URV de 30/03/1994 fere completamente ao disposto exigido na Lei 8.880/94, portanto, não sendo possível. A Lei 8.880/94 não determinou que a partir de 1o de março não poderia mais utilizar o cruzeiro real para pagamento, até porque a Lei foi editada em 27 de maio de 1994, com conversão dos salários em Real para junho/1994 e pagos em Real a partir de 01 de julho de 1994. Assim, a moeda até 30/06/1994 era ainda o Cruzeiro Real.

[...]

26 – Estão corretos os cálculos de diferenças integradas a Inicial, informando o percentual devido a Autora, ainda que a maior ou a menor?

Resposta: Não estão corretos pela metodologia utilizada, por não atender os comandos da Sentença e Acórdão.

[...]

IV. c) Quesitos apresentados pela parte Requerida:

[...]

3 – Se quando da reestruturação da carreira houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV?

Resposta: A reestruturação do Plano de Carreira dos Profissionais da carreira militar do Estado de Mato Grosso seu deu pela Lei Complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005 (fls 41/58). Em análise a esta Lei especificamente, não foi constado textualmente, que seria para reposição ou perdas na conversão da URV. [...] (Id. 73668968).

No caso, constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente os vencimentos percebidos pelo servidor paradigma Joelcio Aires de Cerqueira, uma vez que o salário-família, os adicionais de insalubridade e de tempo de serviço (Id. 73664496 – fls. 5/6), não integraram aquele cálculo. Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4o -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se
existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, a impor a declaração de nulidade da sentença, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento; e,

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021